Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739440-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CECILIA CHITARRELLI CABRAL DE ARAUJO REQUERIDO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por CECILIA CHITARRELLI CABRAL DE ARAUJO com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação a ser interposta contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e OUTROS (ID 246255135, autos 0716317-23.2024.8.07.0001). Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. É o relatório. Decido. O art. 1.012 § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” – grifou-se Destaque-se: o pedido de efeito suspensivo à apelação só é cabível após a interposição do recurso. Nesse sentido e ilustrativamente, consigne-se julgado deste Tribunal: “Ementa: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO AINDA NÃO INTERPOSTA. ARTIGO 1 .012, §§ 3o e 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado ao tribunal no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, podendo a eficácia da sentença ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante fundamentação relevante, a chance de risco de dano grave ou de difícil reparação (art . 1.012, §§ 3o e 4o). 2. Caso em que a apelação ainda não havia sido interposta. Obviamente, eventual pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação só pode ser admitido após a interposição do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJ-DF 0749612-88 .2023.8.07.0000 1825278, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2024) – grifou-se Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a apelação ainda não foi interposta. Não conheço do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Traslade-se o inteiro teor da petição e desta decisão para os autos originários. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator